Tribunal: TJSP
Processo: 1050347-84.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização, inclusive danos morais. Improcedência. Inconformismo dos autores. Pretensão deduzida em virtude de suposta violação de direito autorais, com utilização de letra de música e reprodução audiovisual em campanha publicitária de material utilizado em campanha anterior, sem autorização para tanto. Laudo pericial que bem apreciou todos os elementos dos autos,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização, inclusive danos morais. Improcedência. Inconformismo dos autores. Pretensão deduzida em virtude de suposta violação de direito autorais, com utilização de letra de música e reprodução audiovisual em campanha publicitária de material utilizado em campanha anterior, sem autorização para tanto. Laudo pericial que bem apreciou todos os elementos dos autos, concluindo pela utilização indevida da letra de música de um dos coautores, refutando as demais questões, posto que não constituíram ofensa aos direitos autorais. Reforma da r. sentença. Provimento parcial que se impõe para reconhecer o direito do coautor decorrente da violação perpetrada, com condenação das rés à indenização por danos morais, afastadas as demais indenizações pretendidas. Recurso a que se dá parcial provimento.